Tribunal: STF
Processo: HC 212313
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maurício Dal Agnol, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RESP nº 1919.330/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Os impetrantes, alegam, em síntese ter sido inviabilizado o acesso aos autos do procedimento de busca e apreensão que deu origem à ação penal que implicou na condenação do paciente à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, ante a prática do crime descrito nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Apontam violação do verbete vinculante nº 14, bem assim da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, a caracterizar constrangimento ilegal.



    Aduzem, ainda, a presença de flagrante ilegalidade consistente no erro material na descrição do local dos fatos.



    Requerem o deferimento da medida liminar “para suspender o processo de execução decorrente da condenação nos autos nº 021/2.14.0004848-5 (0018071-40.2014.8.21.0021) da 3ª Vara Criminal de Passo Fundo/RS até o julgamento definitivo do presente writ”.



    No mérito, postulam seja 



    “concedida a ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 021/2.14.0004848-5 (0018071-40.2014.8.21.0021) da 3ª Vara Criminal de Passo Fundo/RS, em decorrência de manifesta violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como ao teor da Súmula Vinculante 14 desta Corte Suprema, além de flagrante ilegalidade consubstanciada em erro material grave sobre o lugar do crime”.



    Examinados os autos decido.



    Transcrevo o teor do acordão impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/03. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 315, § 2º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE PREVENÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL QUE DEU ORIGEM À AÇÃO PENAL CONDUZIDO PELA POLÍCIA FEDERAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 8.906/94 E AO ART. 400, § 1º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DETRAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ABATIMENTO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. POSSIBILIDADE, CONSOANTE O ATUAL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DEFERIR A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.2. Não há falar em ofensa ao art. 315, § 2º, do CPP, pois o julgador não está obrigado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 83 do CPP, pois o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de que a competência em razão da matéria é absoluta, motivo pelo qual essa prevalece sobre a competência estabelecida por eventual prevenção4. Embora a competência para julgamento dos crimes em apuração seja da Justiça Estadual, não se verifica a apontada ilegalidade na instauração do inquérito policial pela Polícia Federal, uma vez que, no início da investigação, as informações eram da prática de crime interestadual e que envolviam delitos de lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas. 5. A parte não comprovou a alegada negativa de acesso ao procedimento cautelar probatório de busca e apreensão, de modo que a alteração do referido entendimento demandaria, necessariamente, a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta instância especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Relativamente à alegação no sentido de que, a despeito da oposição dos pertinentes embargos de declaração, o TJRS se recusou a corrigir erro material acerca do lugar onde foi cometido o crime, verifica-se que o tema foi exaustivamente examinado pelo acórdão recorrido, o qual destacou que "está evidente que o local da apreensão do material bélico ocorreu em um galpão do haras de propriedade de MAURÍCIO DAL AGNOL", inexistindo, portanto, violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. 7. No caso dos autos, não obstante tenha havido a reclassificação das munições calibre .22 como de ‘uso permitido’, a fixação da pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, por infração ao art. 16 da Lei 10.826/2003, encontra-se fundamentada em dados concretos, notadamente a grande quantidade de munição e armas de fogo de uso restrito apreendidas, além daquelas, de modo que o aumento de pena levado a efeito pela instância ordinária não se apresenta desproporcional ou desarrazoado. 8. No que tange à pretensão defensiva de que seja reconhecida a prática de crime único em relação às condutas tipificadas nos artigos 12 e 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, esta Corte Superior de Justiça interpreta que os tipos penais estabelecidos nos referidos dispositivos legais tutelam bens jurídicos diversos, o que inviabiliza o pleito. 9. Considerando que o período de prisão preventiva não repercute na pena fixada, que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em dois processos e que não há qualquer informação a respeito de eventual condenação ou absolvição no outro processo, ratifico o parecer do ilustre Subprocurador-Geral da República, segundo o qual "agiu com prudência o Tribunal a quo ao remeter a questão ao Juízo das execuções, a quem competirá decidir acerca de eventual detração penal, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada" (e-STJ, fl. 2918). 10. Conforme o mais recente entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior, a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida. Resta superado, portanto, o entendimento contido na decisão agravada.11. Agravo regimental provido em parte, para deferir a detração do período de recolhimento noturno” (edoc. 29)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No voto condutor do acordão, o tema atinente à alegada violação da ampla defesa foi assim dirimido:



    “Em relação à suscitada negativa de vigência ao artigo 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94 e de violação ao artigo 400, § 1º, do CPP, colhe-se do acórdão objurgado:



    ‘A Defesa argumentou que não teve acesso ao ‘procedimento cautelar probatório de busca e apreensão que é imprescindível para verificar e atestar a validade da colheita do material descrito na denúncia (armas e munições)’, notadamente ‘as informações dos memorandos 1306/2014 e 2344/14, referidos na representação processual de fls. 152/154". A questão foi bem analisada pelo juizo de origem:’.



    Referente a alegação de cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos da busca e apreensão, necessária ser afastada. Não se verifica nos presentes autos qualquer vedação ao direto de defesa do acusado. A medida de busca e apreensão, assim como ocorre em todos os processos tramitando nesta Vara, não é apensada a demais feitos. Deferida a medida, resultando cumprimento e apreensão, cópias são extraídas e juntadas a feitos em andamento ou aqueles que venham se originar pelo cumprimento da ordem judicial. No presente, havendo inquérito em tramitação, o juízo autorizou a busca, trazendo-se a este os documentos relevantes. Outrossim, a defesa teve acesso ao inquérito policial federal no qual a medida de ingresso foi autorizada. Corno se pode observar, a defesa peticionou o acesso e a extração de cópias do IP 136/14 (fls. 165/166), com manifestação favorável do Ministério Público e deste Juízo (tis, 181/182), e tendo a defesa, na petição das fls. 306/307, confirmado que teve acesso aos autos, inclusive, juntando cópias do citado IP Logo, totalmente descabida a manifestação de cerceamento de defesa, pois à saciedade, demonstrado o total acesso ao inquérito policial.



    A par disso, como impecavelmente apontado pelo Juízo a quo no despacho da fl. 1333, a referência ao expediente cautelar n° 021/2.14.0003338-0, que autorizou a busca e apreensão no galpão, era de conhecimento da defesa, pois cópia do mandado foi juntada à fl. 157 (na qual se lê que o alvo era ‘Galpão localizado na Rua Bom retiro, n° 1350, Bairro Lucas Araújo, nesta Cidade, de propriedade de Maurício Dal Agnol’) e o respectivo auto circunstanciado está às fls. 159-162 (no primeiro volume do processo), o que é suficiente, para o âmbito restrito do presente feito, limitado aos crimes contra o Estatuto do Desarmamento. Tenho que o acusado não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não demonstrada a negativa de acesso reclamada(sabido que expedientes cautelares tramitam em sigilo até o cumprimento das medidas) - não sendo suficiente o requerimento formulado no presente feito, como pretende fazer crer no item 83 das razões recursais. Também não há prova de prejuízo, ônus que lhe cabia, além de toda a análise realizada no item anterior acerca do caráter meramente informativo do inquérito penal e suas peças. Não bastasse isso, a inércia do principal interessado no acesso direto aos autos nos quais estavam informações que entendia serem relevantes não pode lhe favorecer. Afasto, pois, a prefacial." (e-STJ, fls. 2600-2602).



    Consoante destacado pela instância de origem, no caso, a parte não comprovou a alegada negativa de acesso ao procedimento cautelar probatório de busca e apreensão, de modo que a alteração do referido entendimento demandaria, necessariamente, a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta instância especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ”.



    Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça consignou que as instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, assentaram que a defesa teve acesso ao inquérito policial federal no qual a medida de ingresso foi autorizada, afastando, assim, o aventado cerceamento de defesa ao entendimento de que a natureza do recurso especial impede o reexame dos elementos fáticos-probatórios dos autos.



    Já no que se refere ao erro material acerca do lugar onde foi cometido o crime, a Corte estadual afirmou o que segue:



    "(ii) em relação ao endereço do depósito do haras descrito nos 4° e 5° Fatos da denúncia, mais uma vez, transcrevo a decisão dos embargos anteriormente interpostos: 



    Trata-se de alegação que não se sustenta porque ficou claro nos autos que essa parte (depósito) está inserida no contexto maior do imóvel (o haras). Quiçá por essa razão lógica a numeração apresentada é sequencial. Oportuno destacar que a própria Defesa menciona, em um momento da sua narrativa, que o depósito fica "diversas quadras de distância - cerca de 2 km do primeiro endereço" (Rua Bom Retiro n° 1450), malgrado também tenha afirmado, mais adiante, que o local está "situado cerca de 13 quilômetros de distância" (fl. 1910). O endereço da apreensão, a contextualização do local no haras do réu não é nova nos autos, vem desde a fase investigativa, sendo objeto de cumprimento do mandado de busca e apreensão, descrito na denúncia, inclusive foi objeto do Termo de Lacre da fl. 164 3 . Ocorre que nada foi levantado pela Defesa durante todo o trâmite do processo, Descabida muito menos demonstrado, ônus que lhe cabia. a alegação, portanto, em embargos declaratórios. Nunca houve qualquer dúvida quanto ao local dos fatos, notadamente com repercussão na conduta do embargante. Tivesse havido alguma impropriedade, seria de redação do acórdão, sem qualquer repercussão na correlação imputação-decisão. Não se pode agora, a partir disso, criar questão e a partir dela suposta omissão.



    A Defesa pretende rediscutir matéria incontroversa nos autos, pela via inadequada e em momento processual indevido. Repita-se, em razão da reiteração do argumento pela Defesa, que a questão de o galpão ficar nos domínios do haras ficou demonstrada desde o início das investigações e foi ratificada pela prova oral, conforme parte do Acórdão que se transcreve (fl. 1881 e ss): (...) A alegada obscuridade referida quanto a duas passagens do Acórdão apontadas pela Defesa (‘[a] 'ficou claro nos autos que essa parte (depósito) está inserida no contexto maior do imóvel [o haras]; e [b] 'a contextualização do local no haras do réu não é nova nos autos, vem desde a fase investigativa, sendo objeto de cumprimento do mandado de busca e apreensão, descrito na denúncia, inclusive foi objeto do Termo de Lacre da fl. 164' [p. 16 do acórdão dos embargos]’), bem demonstra que pretende rediscutir matéria fática, uma vez que essas frases foram lançadas de forma isolada nos aclaratórios, que esqueceu, ao que parece, de toda a apreciação minuciosa de prova anteriormente realizada por esta Câmara. A par disso, não se pode olvidar que a análise em Embargos Declaratórios tem naturalmente delimitação no julgamento, não sendo possível levantar novas teses sobre questões conhecidas, debatidas e rebatidas, notadamente quando ‘simples consultas’ - para me utilizar das palavras da Defesa - a recursos de informática estavam disponíveis desde sempre - para serem contraditadas, eventualmente -, mas que somente agora vieram levantadas, na já estranha figura dos embargos declaratórios dos embargos declaratórios. Refiro-me especificamente aos itens das fls. 1941-1942, nos quais o embargante busca criar vício formal e trazer dúvida acerca do local de apreensão de algumas das muitas armas e munições, qual seja, o depósito, ao alegar, com destaques no original, que: (...) Conclui, o embargante, com base na sua premissa criada, que ‘em uma simples consulta ao Google Maps, nota-se como fato incontroverso que o galpão em que foram apreendidas as armas as munições fica a mais de 9 km (cerca de 15 minutos) de distância do ‘haras’ tantas vezes mencionado no v. acórdão; isso, sem contar com os equívocos quanto à numeração do endereço na Rua do Retiro’ (fl. 1943). Ocorre que essa distinção entre os nomes de rua não tem o condão de macular todo o processo, já bastante tumultuado em seu curso em razão dos inúmeros recursos e incidentes apresentados. A investigação, os documentos, a prova testemunhal e as manifestações das partes - inclusive do réu -, como já analisado nos recursos anteriormente interpostos, não deixam dúvida do local da apreensão. A pequena divergência entre os endereços constantes nos autos (Rua Bom Retiro ou Rua do Retiro) não repercutem da maneira pretendida pela Defesa. Conforme consta nos autos, está evidente que o local da apreensão do material bélico ocorreu em um galpão do haras de propriedade de MAURÍCIO DAL AGNOL. Não cabe, neste momento processual, menos ainda em embargos declaratórios, a reavaliação da prova. Todavia, destaco, para que não passe ao largo aos atores da relação processual, que o mandado de busca e apreensão da fl. 157 e o auto de apreensão da fl. 156 tinham como destino o ‘Galpão localizado na Rua Bom Retiro, nº 1350, Bairro Lucas Araújo, nesta Cidade, de propriedade de Maurício Dal Agnol’ e o Termo de Lacre da fl. 164 aponta que a diligência ocorreu na Rua do Retiro, Nº 1350, Bairro Lucas Araújo. Ainda, lê-se nesse documento ‘determinando a autoridade eu fosse contato com a empresa de vigilância responsável para que mantivesse o alarme em funcionamento e que todo o material do interior do galpão, notadamente as cópias dos processos envolvendo a Brasil Telecom ficassem a disposição das autoridades responsáveis pela investigação da chamada Operação CARMELINA’. Evidente está que houve mero erro material quando da confecção do mandado e do auto de apreensão. Essa conclusão se retira da prova constante nos autos e da peculiaridade de o número do imóvel e bairro constante em todos os escritos serem os mesmos: 1350 e Lucas Araújo. Aliás, em ‘simples consulta’ ao Google Maps verifica-se que a Rua Bom Retiro fica no bairro Vila Cruzeiro 4 e a Rua do Retiro (onde ocorreu a apreensão) é no bairro Lucas Araújo', ambas em Passo Fundo. Enfim, a questão esteve geograficamente delimitada nos autos desde o início, não é surpresa para a Defesa. Tanto que na petição datada do distante ano de 2014 (fls. 306-307), quando se manifestou da apreensão realizada - especificamente em relação aos documentos das fls. 156-157, que alega se referiram a ‘uma propriedade rural absolutamente desconhecida do embargante’ (item 'a' da fl. 1941), aduziu que "Conforme facilmente se verifica, não existe no mandado qualquer determinação judicial para a apreensão de documentos e cópias de processos judiciais, nem muito menos para o bloqueio dos acessos à propriedade em questão, o que caracteriza evidente excesso no cumprimento da medida, violando os direitos de liberdade do requerente consagrados no artigo 5° da Constituição da República’ (item 04) e postulou ‘Ante o exposto, nesta oportunidade, MAURÍCIO DAL AGNOL, requer seja determinado o imediato desbloqueio dos acessos à propriedade localizada na Rua do Retiro nº 1350, uma vez que inexiste qualquer determinação judicial para tanto, bem como que a livre disposição do local é imprescindível ao exercício de seus direitos e ao regular desenvolvimento de suas atividades’ (item 06). Portanto, não há falar em obscuridade ou "erro material quanto à premissa fática em relação ao local dos Fatos 4 e 5’, pois o galpão faz parte do haras. Por fim, cabe salientar que o que pretende a defesa, ao final, é transformar um erro material em questão de prova sobre o qual teria havido omissão e agora transmudá-la olimpicamente em questão de direito." (e-STJ, fls. 2731-2740)



    Com efeito, assentou o STJ que 



    “o tema foi exaustivamente examinado pelo acórdão recorrido, o qual destacou que ‘está evidente que o local da apreensão do material bélico ocorreu em um galpão do haras de propriedade de MAURÍCIO DAL AGNOL’, inexistindo, portanto, violação ao art. 619 do Código de Processo Penal”.



    Assim, a pretensão dos impetrantes de anulação da ação penal implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ademais disso, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu.



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022..



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente